Tribunal: TRF3
Processo: 0000294-27.2018.4.03.6006
Classe: o acusado em tela foi preso em flagrante delito (inicialmente pelo Departamento de Operações de Fronteira - DOF e, depois, pela Polícia Civil de Mundo Novo/MS)
Órgão julgador: Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: GAB. 38 - DES.FED. FAUSTO DE SANCTIS
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: do ARE 666334 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), de observância obrigatória porque decidido com base na repercussão geral da questão constitucional nele debatida (aplicando-se, por analogia, o comando insculpido no art. 927, III, do Código de Processo Civil), firmou entendimento no sentido de que

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7812322)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 07/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000294-27.2018.4.03.6006/MS

2018.60.06.000294-6/MS

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

APELANTE

:

VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

MS022347 AMABILLE KARINE BETTIER DA SILVA (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00002942720184036006 1 Vr NAVIRAI/MS

EMENTA

PROCESSO PENAL E PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFUTAMENTO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C.C. ART. 40, I, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO PENAL CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO AFETA À TRANSNACIONALIDADE DO DELITO.

- O Código de Processo Penal, em seu art. 563, aduz que
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, razão pela qual qualquer decretação de nulidade passa pela perquirição da sobrevinda de prejuízo àquele que foi prejudicado pelo ato impugnado sob o pálio do princípio
pas de nullité sans grief
. A jurisprudência de nossas C. Cortes Superiores, bem como deste E. Tribunal Regional, acolhem a dicção do preceito transcrito, fazendo coro à disposição do legislador no sentido de que qualquer nulidade somente será decretada caso efetivamente haja a comprovação do prejuízo daquele que a requer.

- Tendo como base a constatação de que foi assegurado ao acusado o pleno exercício do direito de defesa por meio da manifestação de sua patrona, possibilitando, assim, a inauguração da via recursal, defeso se mostra o acolhimento da preliminar suscitada à míngua de qualquer mácula aos postulados do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

- Colhe-se dos temas ventilados em sede de razões recursais que o acusado não se insurge acerca do reconhecimento tanto da materialidade como da autoria delitivas. Mostrar-se-ia até mesmo dissociado da realidade probatória amealhada nos autos a arguição de referidos temas tendo em vista que eles restaram sobejamente comprovados sob o pálio do devido processo legal (com seus corolários da ampla defesa e do contraditório). Assim, imperiosa a manutenção de sua condenação pela perpetração do crime insculpido no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006.

- A teor do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o magistrado, quando da fixação da pena-base, observará, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. O C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 666334 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), de observância obrigatória porque decidido com base na repercussão geral da questão constitucional nele debatida (aplicando-se, por analogia, o comando insculpido no art. 927, III, do Código de Processo Civil), firmou entendimento no sentido de que
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
(tese fixada). Desta feita, perfeitamente possível impor pena-base acima do mínimo legal valorando, para tanto, a quantidade e a qualidade da droga apreendida sob o pálio do art. 42 mencionado.

- Adentrando ao caso dos autos, o patamar fixado em 1o grau de jurisdição (majoração de apenas 01 ano sobre a pena-base) mostra-se até mesmo irrisório à luz da quantidade e da qualidade do entorpecente apreendido, cabendo salientar, por oportuno, que a jurisprudência desta E. Corte Regional, em casos semelhantes, chancelaria pena-base arbitrada em 10 anos de reclusão para traficância de tal magnitude (maconha - 360 - trezentos e sessenta - quilos).

- A transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória desde a prisão em flagrante do acusado, perpassando pela fase de instrução processual, sendo imperioso destacar que o caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de o próprio autor do tráfico ter transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta, mas sim vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima. Como se sabe, consoante o art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, faz-se necessário somente que a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciem a transnacionalidade do delito, e não que haja a efetiva transposição de fronteiras entre os países, para que se reconheça o caráter transnacional da conduta.

- Se o transporte interno de drogas se dá em circunstâncias tais que demonstrem que se trata de um processo uno e iniciado no exterior (ainda que algumas pessoas tenham estritamente importado a droga, com breve armazenamento e subsequente distribuição dos carregamentos rumo a centros de consumo), ou a eles destinado, tem-se delito de caráter transnacional (mesmo que as etapas do processo cumpridas pelo réu se deem exclusivamente em solo pátrio). Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

- Negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO
, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

FAUSTO DE SANCTIS

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

FAUSTO MARTIN DE SANCTIS:10066

No de Série do Certificado:

11A217042046CDD3

Data e Hora:

03/02/2020 10:47:51

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000294-27.2018.4.03.6006/MS

2018.60.06.000294-6/MS

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

APELANTE

:

VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

MS022347 AMABILLE KARINE BETTIER DA SILVA (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00002942720184036006 1 Vr NAVIRAI/MS

RELATÓRIO

A JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MONICA BONAVINA:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo acusado
VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO
(fls. 163/164, 166/167 e 169/176) em face da r. sentença (fls. 140/143), integralizada pelo r. provimento judicial acostado à fl. 156, publicada em 31 de agosto de 2018 (fl. 144), oriunda do MM. Juízo da 1a Vara Federal de Naviraí/MS e da lavra do Eminente Juiz Federal Substituto Bruno Barbosa Stamm, que o condenou às penas de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que, após a detração, tal reprimenda restou reduzida para 06 anos, 07 meses e 12 dias, e de 700 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente na data do fato, tendo, ainda, sido decretada sua inabilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da reprimenda cominada e a perda do veículo apreendido em favor da União Federal, tudo em decorrência da prática do crime elencado no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006.

Narra a inicial acusatória (fls. 75/76), recebida em 19 de julho de 2018 (fl. 98):

(...) No dia 15 de abril de 2018, por volta das 00h30min, próximo à Linha Internacional, no município de Mundo Novo/MS, VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO, dolosamente, importou, sem autorização, do Paraguai para o Brasil, e transportou, 360 kg (trezentos e sessenta quilogramas) de maconha, substância psicotrópica prevista na Lista F2 do Anexo 1 da Portaria 344/98 da ANVISA. Nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, policiais do DOF - Departamento de Operações de Fronteira abordaram o veículo Hyundai, placas DZZ-0326, conduzido por VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO, que apresentou uma CNH - Carteira Nacional de Habilitação em nome de Miller Diego M. do Carmo. Contudo, os policiais perceberam que a foto no documento não correspondia ao motorista abordado; questionado, o denunciado informou seu verdadeiro nome - VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO. Em consulta aos sistemas, os policiais verificaram a existência de mandado de prisão por pensão alimentícia expedido contra VANDERSON, o qual declarou que a CNH pertencia ao seu irmão e admitiu que já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas. Diante de tais fatos, os policiais encaminharam o denunciado à Delegacia de Polícia de Mundo Novo/MS, onde, após revista minuciosa no veículo, foram localizados, de forma oculta, na parte superior do baú frigorífico, 12 (doze) tabletes de substâncias análogas à maconha, totalizando 360 (trezentos e sessenta) quilogramas. Ouvido em sede policial, o denunciado reservou-se o direito de permanecer em silêncio. O Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente atestou que a droga apreendida apresentava características de Cannabis sativa LINNEU, vulgarmente conhecida como 'maconha'. Autoria e materialidade. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos seguintes elementos: 1) Auto de prisão em flagrante; 2) Auto de constatação provisória de substância entorpecente; 3) Relatório de investigação; 4) Termo de exibição e apreensão; 5) Auto de apreensão (...) assim agindo, VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO praticou o crime descrito no artigo 33, caput c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/06, complementado pela Lista F2 do Anexo 1 da Portaria n.o 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (...)
- destaques no original.

Argui o acusado preliminar de nulidade da r. sentença em razão de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, postulando, ademais, pela diminuição de sua pena-base e pelo afastamento da causa de aumento de pena elencada no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 - a propósito:

(a)
Preliminar de nulidade da r. sentença
:
(...) as Sentenças recorridas devem ser anuladas em razão da ausência de intimação da defesa técnica quando da prolação da r. Sentença Condenatória de fls. 140/144. Isto porque, como se depreende dos autos, em que pese tenha-se intimado o apelante pessoalmente da sentença condenatória (03/09/2018 - 162) e o Ministério Público Federal (03/09/18 - fl. 149), a defesa técnica, promovida por meio de defensora dativa somente teve ciência da sentença e vista dos autos no dia 27/09/2018. Neste interregno, foi interposto pelo MPF Embargos de Declaração, nos termos do Art. 382 do CPP, tempestivamente no dia 04/09/2018, cuja sentença foi proferida pelo Douto Juízo ad (sic) quo em 10/09/2018, na qual o Juízo supriu a omissão arguida pelo parquet suspendendo o direito do apelante de dirigir. Em seguida, o apelante e o MPF foram cientificados da sentença de fl. 156, e somente em 27/09/2018, exatos 27 (vinte e sete dias) da prolação da sentença condenatória, foi dado vista a defesa técnica do apelante da sentença proferida em 31/08/2018. A presente supressão do direito ao contraditório e a ampla defesa gerou evidente prejuízo à defesa e, principalmente, à assistência jurídica ao apelante que, por várias vezes, por meio de sua família, entrou em contato com sua defensora dativa a fim de esta pudesse (sic) esclarecer a sentença condenatória a si e a seus familiares. Todavia, por não ter acesso aos autos, a defesa técnica não teve como esclarecer a sentença ao apelante, bem como aos seus familiares, pois foi impedida de cientificar-se dos termos da sentença (...) pelo exposto, diante de total desrespeito ao contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana, considerando o prejuízo causado ao apelante que somente pode ser assistido pela defensora dativa com dignidade no sentido de ser-lhe explicada sua sentença condenatória, bem como ter a oportunidade de questionar e recorrer de fato somente 1 (um) mês após sua prolação, pugna pela declaração de nulidade da r. Sentença de fls. 140/144, com fulcro na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, e consequentemente pela nulidade dos atos processuais após praticados, incluindo a r. Sentença de fl. 156 (...)
- fls. 171/173;

(b)
Pleito de diminuição da pena-base
:
(...) quando análise (sic) das circunstâncias judiciais, com base no Art. 42 da Lei 11.343/06, com devida vênia, exagerou o r. Juízo ad aquo (sic) ao exasperar a pena base considerando a quantidade de droga apreendida, quantia e natureza esta (sic) não suficientemente expressivas a ponto de elevar a pena-base (...)
- fl. 175;

(c)
Pleito de afastamento da causa de aumento de pena elencada no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006
:
(...) a r. Sentença de fls. 140/144 merece ser reformada em razão da aplicação da majorante prevista no Art. 40, I da Lei 11.343/06 (transnacionalidade), pois não há prova fundada em circunstâncias concretas e relevantes de que o apelante agiu com o dolo de transportar, muito menos de importar do Paraguai a substância entorpecente apreendida (...)
- fl. 173.

Subiram os autos a esta E. Corte, com contrarrazões (fls. 178/182).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pela rejeição da matéria preliminar e pelo desprovimento do mérito recursal (fls. 185/194).

É o relatório.

À revisão.

MONICA BONAVINA

Juíza Federal Convocada

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO:10269

No de Série do Certificado:

11DE191002582A45

Data e Hora:

25/11/2019 12:45:41

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000294-27.2018.4.03.6006/MS

2018.60.06.000294-6/MS

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

APELANTE

:

VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

MS022347 AMABILLE KARINE BETTIER DA SILVA (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00002942720184036006 1 Vr NAVIRAI/MS

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

De início,
confirma-se o relatório anteriormente apresentado
.

Trata-se de feito no qual recorre o acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO da r. sentença que o condenou às penas de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que, após a detração, tal reprimenda restou reduzida para 06 anos, 07 meses e 12 dias, e de 700 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente na data do fato, tendo, ainda, sido decretada sua inabilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da reprimenda cominada e a perda do veículo apreendido em favor da União Federal, tudo em decorrência da prática do crime elencado no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006. Alega, sinteticamente, preliminar de nulidade do r. provimento monocrático e vindica a redução da reprimenda fixada em 1o grau de jurisdição.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Requer a defesa técnica do acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO o reconhecimento de nulidade do r. provimento judicial monocrático (em decorrência de ofensa aos postulados do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana), aduzindo, para tanto, que teria sido preterido o momento de intimação da advogada dativa em relação ao édito penal condenatório exarado em 1o grau de jurisdição, o que somente teria sido levado a efeito após o órgão acusatório ter oposto Embargos de Declaração (e o MM. Juízo tê-los julgado) e a própria intimação pessoal do acusado. Dentro de tal contexto, porque a causídica não teria tido acesso ao conteúdo da r. sentença para fins de explanação tanto ao acusado como a seus familiares, argui a preliminar em tela com o fito de que seja reconhecida ofensa ao devido processo legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu art. 563, aduz que
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, razão pela qual qualquer decretação de nulidade passa pela perquirição da sobrevinda de prejuízo àquele que foi prejudicado pelo ato impugnado sob o pálio do princípio
pas de nullité sans grief
. Ressalte-se que a jurisprudência de nossas C. Cortes Superiores, bem como deste E. Tribunal Regional, acolhem a dicção do preceito transcrito, fazendo coro à disposição do legislador no sentido de que qualquer nulidade somente será decretada caso efetivamente haja a comprovação do prejuízo daquele que a requer - a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESTEMUNHA INQUIRIDA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTRUTURADA NO JUÍZO DEPRECADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TESTEMUNHA QUE DESCONHECIA OS FATOS OBJETO DE APURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A LEGITIMAR A PROCLAMAÇÃO DE NULIDADES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
Inobservâncias processuais não contaminam a higidez processual na hipótese em que inocorrente prejuízo às partes. Aplicação, em matéria de nulidades, do art. 563 do CPP, que traduz o princípio reitor em que se consagra que, sem prejuízo, não se proclamam nulidades
. (...)
(STF, HC 130549 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) - destaque nosso.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO PRESO À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE. CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DO ATO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. (...) 3. Ademais,
o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedentes
. (...)
(STF, HC 119372, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2016 PUBLIC 02-02-2016) - destaque nosso.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE PROCESSUAL
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DE PROVA ILÍCITA MOTIVADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na espécie
. (...)
(STJ, AgRg no HC 327.638/PA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017) - destaque nosso.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2o, I, II, V, CP. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DA REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2o, III DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...)
Ressalte-se que no âmbito do processo penal, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, não será declarada a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega
. (...)
(TRF3, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ACR - APELAÇÃO CRIMINAL - 71202 - 0006486-72.2015.4.03.6105, Rel. DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 12/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2017) - destaque nosso.

Tendo como base as premissas teóricas expostas,
não se verifica dos autos qualquer mácula passível de anular o tramitar processual a partir da exaração da r. sentença penal condenatória à luz de que houve, sim, a intimação da defesa técnica do acusado para a finalidade de que tomasse conhecimento (e, portanto, pudesse protocolizar a medida judicial que entendesse pertinente) do conteúdo do édito penal proferido em 1o grau de jurisdição
- nesse sentido, colhe-se da certidão encartada à fl. 168 que a Dra. Amabille Karine Bettier da Silva (OAB/MS 22.347), defendendo os interesses do acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO, fez carga dos autos nos idos de 27 de setembro de 2018, data a partir da qual se deu por intimada da r. sentença, tanto que entendeu por bem protocolizar o recurso de Apelação ora em julgamento.

Importante ser dito que tal carga processual ocorreu, realmente, após ter sido dada vista dos autos ao Ministério Público Federal (evento ocorrido em 03 de setembro de 2018 - fl. 149), o que ensejou a oposição de Embargos de Declaração (fls. 154/155) e a exaração do r. provimento judicial integrativo (fl. 156) - sem prejuízo do que se acaba de expor, depreende-se que o acusado foi intimado pessoalmente da r. sentença também em 03 de setembro de 2018 (fl. 162) ao passo que restou intimado pessoalmente de sua integração em 21 de setembro de 2018 (fl. 166). Todavia,
não se vislumbra dos autos a existência de qualquer espécie de prejuízo justamente em razão de que a tal carga pela defensora dativa ter ocorrido em 27 de setembro de 2018 (pressuposto necessário para a decretação de qualquer nulidade, nos termos anteriormente tecidos), ainda mais à luz de que se assegurou a apresentação de recurso (que até mesmo poderia ter sido os Aclaratórios então aviados pelo
Parquet
federal)
.

Acrescente-se, ademais, a impossibilidade de se visualizar o prejuízo decantado (e não provado) pela causídica de que não pôde dar esclarecimentos do conteúdo do ato sentencial ao acusado e aos seus familiares - ainda que fosse possível aquiescer com tal dificuldade,
a realidade dos autos aponta no sentido de que era plenamente possível inferir o conteúdo da r. sentença monocrática ante a clareza de argumentação nela constante, bem como que a solução de qualquer questão acabou caindo por terra após o dia 27 de setembro de 2019, data em que a advogada dativa teve a oportunidade de fazer carga dos autos desta Ação Penal
. Consigne-se, ainda, ser inaplicável ao caso concreto o teor da Súm. 523/STF (
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
) na justa medida em que não deflui desta relação processual penal nem a falta de defesa nem sua deficiência (tanto que se está diante de postulação de nulidade somente compatível com uma combativa atuação em prol do acusado).

Desta feita,
tendo como base a constatação irretorquível de que foi assegurado ao acusado o pleno exercício do direito de defesa por meio da manifestação de sua patrona, possibilitando, assim, a inauguração da via recursal, defeso se mostra o acolhimento da preliminar suscitada à míngua de qualquer mácula aos postulados do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana
.

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS

Colhe-se dos temas ventilados em sede de razões recursais que o acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO não se insurge acerca do reconhecimento tanto da
materialidade
como da
autoria
delitivas. Mostrar-se-ia até mesmo dissociado da realidade probatória amealhada nos autos a arguição de referidos temas tendo em vista que eles
restaram sobejamente comprovados
sob o pálio do devido processo legal (com seus corolários da ampla defesa e do contraditório).

Com efeito, o acusado em tela foi preso em flagrante delito (inicialmente pelo Departamento de Operações de Fronteira - DOF e, depois, pela Polícia Civil de Mundo Novo/MS) nos idos de 15 de abril de 2018 quando, por volta das 00horas30minutos, trafegava pela Linha Internacional com o veículo automotor Hyundai, possuidor de placas DZZ-0326, oportunidade em que VANDERSON apresentou aos policiais Carteira Nacional de Habilitação - CNH emitida em nome de "Miller Diego M. do Carmo". Diante da constatação pelos agentes do DOF de que o apresentante de tal documento não coincidia com aquele inserido na fotografia, o acusado acabou declinando sua verdadeira identidade, razão pela qual foi verificada a existência de mandado judicial de prisão em decorrência do inadimplemento de verba alimentícia, o que culminou na sua apresentação na Delegacia de Polícia de Mundo Novo/MS para fins de cumprimento da ordem judicial (oportunidade em que também foi entregue o veículo então dirigido). Consigne-se que o acusado acabou por indicar que a CNH ofertada aos policiais era de seu irmão e que já tinha sido preso por tráfico de drogas.

Após o DOF ter apresentado VANDERSON em mencionado Distrito Policial (e das formalidades relacionadas com o cumprimento do mandado terem sido levadas a efeito), os investigadores desconfiaram da versão apresentada quando da abordagem, especialmente pelo fato de que o veículo estava deixando a Linha Internacional aparentemente vazio aliado à anterior passagem ostentada por crime de tráfico de entorpecentes. Em decorrência de tais aspectos, em 16 de abril de 2018, policiais civis lotados naquela Delegacia realizaram uma vistoria minuciosa no veículo dirigido pelo acusado, apercebendo-se que existia algo escondido na parte superior do baú, suspeita ulteriormente confirmada quando da introdução de uma chave de fenda, oportunidade em que, após a sua extração, exalou-se cheiro característico de maconha, culminando na descoberta de 360 (trezentos e sessenta) quilos de tal entorpecente.

Dentro de tal contexto, a
materialidade delitiva
deflui-se do
Auto de Constatação Provisória
(tendo sido verificada a existência de
360 - trezentos e sessenta - quilos de "maconha"
embalados em 12 - doze - tabletes envoltos por fita adesiva - fl. 12), do
Laudo Toxicológico
(confirmando que o material apreendido, de fato, era "
maconha
" - fls. 130v/132 e 152/153), do
Relatório de Investigação
(com fotos de como a droga encontrava-se escamoteada no automotor - fls. 19/21) e do
Auto de Exibição e Apreensão
atinente ao entorpecente e ao veículo Hyundai HR HDB placas DZZ-0326 (fl. 23).

Por sua vez, no que concerne à
autoria delitiva
, esta resta comprovada pela própria
prisão em flagrante do acusado
(fls. 02/11), o que restou corroborada pelos
testemunhos
colhidos sob o pálio do devido processo legal (e de seus corolários: ampla defesa e contraditório) - a propósito:

(a)
Testemunha Milton Celso Achiles Junior
(mídia digital acostada à fl. 114): declinou que o Departamento de Operações de Fronteira -DOF prendeu o acusado e apreendeu o veículo por ele dirigido, salientando que o agente estava na Linha Internacional provavelmente saindo do Paraguai - recordou-se que o acusado apresentou documento pessoal do irmão e, após checagem, descobriu-se que ele tinha mandado de prisão - ressaltou que o DOF chegou a revistar o caminhão (não encontrando nada de suspeito, inclusive porque o acusado teria demonstrado, por meio de mensagens em celular, o conserto do automotor no Paraguai, o que, na visão do depoente, teria feito com que o pessoal do DOF não vislumbrasse algo a mais), culminando na entrega tanto do agente como do caminhão à Delegacia de Polícia - já no âmbito do Distrito Policial, rememorou que os policiais não acreditaram na história apresentada pelo acusado, o que ensejou vistoria mais acurada no veículo, sendo que, quando o depoente subiu em sua carroceria, notou que o teto estava um pouco irregular a ponto de achar prudente a introdução de uma chave de fenda - aduziu que, ao ser retirada a ferramenta, exalou cheiro característico de maconha, impondo a retirada da parte superior do furgão, oportunidade em que encontrado o estupefaciente - mencionou que a equipe policial questionou o acusado sobre a droga (que já estava recolhido por causa do mandado judicial), vindo este a indicar que não sabia ao certo se estava transportando droga ou arma, ressaltando que deixou o automotor no Paraguai para ser carregado com o fito de que retornasse ao Brasil - por fim, o depoente não se recordou do valor que o acusado teria dito que receberia pela empreitada criminosa;

(b)
Testemunha Rudimar Rigo
(mídia digital acostada à fl. 114): aduziu que chamou a atenção dos policiais o fato de que o caminhão foi abordado saindo da Linha Internacional do Paraguai entrando no Brasil - ressaltou que, quando a droga foi encontrada, o caminhão estava na Delegacia de Polícia e já tinha sido apreendido pelo Departamento de Operações de Fronteira - DOF - rememorou que o acusado não confessou formalmente o crime, apenas mencionando informalmente que um pessoal tinha carregado o veículo, sem, contudo, saber onde estava acondicionada a droga.

Acrescente-se, ademais, que
o acusado VANDERSON acabou por confessar a prática delitiva à autoridade judicial quando interrogado
(fl. 122 e mídia digital acostada à fl. 123), oportunidade em que declinou que buscou o caminhão em um assentamento próximo a Mundo Novo/MS em decorrência de tê-lo deixado para consertar, assumindo o encargo de transportar, como forma de pagamento, cigarros - entretanto, posteriormente, a pessoa que ia entregar o caminhão disse que não haveria mais o transporte de cigarros e, sim, de drogas, o que o interrogando não aceitou prontamente - diante da negativa esboçada, essa pessoa, então, disse que o interrogando teria que pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo conserto, valor este não possuído, de modo que houve o aceite para o transporte da droga - aduziu que o caminhão foi carregado e entregue no tal assentamento, local em que o interrogando foi preso - por fim, salientou ter ficado com medo quando disse que não levaria a droga e a pessoa mencionou saber seu endereço e o nome de sua esposa e de seus filhos, razão pela qual aceitou a empreitada.

Portanto,
incontestes tanto materialidade como autoria delitivas em desfavor do acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO, razão pela qual imperiosa a manutenção de sua condenação pela perpetração do crime insculpido no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006
.

DA DOSIMETRIA PENAL

Colhe-se da r. sentença penal condenatória, no que tange à dosimetria da reprimenda que foi imposta ao acusado (fls. 140/143):

(...) Passo à dosimetria da pena do Acusado. Na fixação da pena base pela prática do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, parto do mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Segundo o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, 'o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente'. Destarte para a primeira etapa da dosimetria, percebo que uma das referidas circunstâncias é desfavorável ao acusado, porquanto foi autor de tráfico de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha (360 Kg). Ademais a vultosa quantidade por ele transportada - 360 Kg (trezentos e sessenta quilogramas) - representa maior perigo à saúde pública, sendo apta a influir negativamente na dosimetria da sanção penal. Então, a pena-base é majorada com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/06. Na sequência, da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade apresenta-se normal à espécie; inobstante haver, à fl. 85, registro de condenação em desfavor do réu, com trânsito em julgado, deixo de valorá-la como maus antecedentes, para ponderá-la por ocasião das circunstâncias agravantes, de modo a evitar bis in idem; não há elementos que permitam analisar a conduta social e a personalidade do réu; o motivo do crime foi o pagamento de dívida, não destoando da normalidade do tipo penal em análise; as circunstâncias do crime, porém, devem ser valoradas negativamente, pela forma de acondicionamento da droga no veículo, que destoa da normalidade dos crimes desse viés. Deveras, a droga estava oculta no veículo de forma tão engenhosa, que não foi descoberta na abordagem inicial, feita pelos policiais do DOF, os quais acreditavam que o veículo estava vazio. Apenas posteriormente, na delegacia de polícia, é que os investigadores, em vistoria minuciosa, constataram que havia grande quantidade de droga oculta no interior do teto do baú do caminhão (Relatório de Investigação - fls. 19/21); as consequências são neutras e não há nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima. Assim, com base no artigo 59 do Código Penal c/c artigo 42 da Lei n.o 11.343/06, exaspero a pena-base em 1 (um) ano, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), considerando que o acusado confessou o transporte da droga e suas declarações foram levadas em conta na fundamentação da condenação. Outrossim, incide a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, visto que o réu possui condenação transitada em julgado na data de 19.09.2016, conforme se verifica à fl. 85, relativamente à qual não decorreu o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Considerando que as citadas circunstâncias são igualmente preponderantes, procedo à sua compensação, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência (HC 201702385100, Quinta Turma, Relator Min. FELIX FISCHER, DJE DATA:01/02/2018; AGRESP 201300730479, JORGE MUSSI - QUINTA TURMA, DJE DATA:27/04/2018; Ap. 00041544320174036112, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/05/2018). Assim, efetuada a compensação, permanece a pena intermediária de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria da pena, há incidência da causa de aumento de pena descrita no inciso I, do art. 40 da Lei no 11.343/2006, haja vista que a droga apreendida foi trazida do Paraguai. Nesse sentido, depreende-se dos depoimentos das testemunhas, perante a autoridade policial e em Juízo, e conforme fundamentação expendida no corpo da sentença, tornando certa e inequívoca a sua procedência estrangeira e a transnacionalidade da conduta do acusado, motivo pelo qual aumento a pena provisória em 1/6 (um sexto), perfazendo 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. No que tange à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não se encontram preenchidos todos os requisitos necessários para a sua aplicação, quais sejam, agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Com efeito, como pontuado acima, o Acusado é reincidente. Desta forma, torno definitiva a pena aplicada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Tendo em vista que o sentenciado declarou em seu depoimento que recebe aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, fixo o seu valor em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 49, § 1o, do Código Penal. Ressalte-se que não cabe a isenção da pena de multa, como pretendido pela defesa técnica do réu, por se tratar de consequência da condenação do réu pela prática do crime. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observando-se os critérios do artigo 33 do Código Penal, a quantidade de pena e o fato de o acusado ser reincidente, deverá ser o fechado, ante a impossibilidade de aplicação da Súmula 269 do STJ, segundo a qual é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias. Quanto à detração da pena, em atenção ao artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, verifico que o acusado está preso cautelarmente desde 15.04.2018, ou seja, há 138 (cento e trinta e oito) dias. Assim, resta-lhe 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de pena privativa de liberdade a ser cumprida. Não há modificação do regime de cumprimento de pena, já que não houve o cumprimento da fração necessária para a progressão, considerando-se a pena aplicada. Descabida a substituição da peva privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausente requisitos objetivos (artigo 44, I e II, do Código Penal), bem como pelo fato de a medida não se mostrar socialmente recomendável. Por igual modo, não se mostra cabível a concessão de sursis, nos termos do artigo 77, I, do Código Penal (...).

Vindica o acusado a diminuição de sua pena-base e o afastamento da causa de aumento de pena elencada no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006.

1a etapa da dosimetria

Colhe-se da transcrição acima que o magistrado sentenciante valorou negativamente a 1a etapa da dosimetria levando em conta, para tanto, a qualidade e a quantidade da droga apreendida (360 - trezentos e sessenta - quilos de maconha) e as circunstâncias do crime (modo de acondicionamento do estupefaciente), culminando-a em 06 anos de reclusão e em 600 dias-multa. Requer o acusado, como já adiantado, o abrandamento de tal pena-base.

Com efeito, imperioso destacar que, a teor do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o magistrado, quando da fixação da pena-base, observará, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
).

Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 666334 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), de observância obrigatória porque decidido com base na repercussão geral da questão constitucional nele debatida (aplicando-se, por analogia, o comando insculpido no art. 927, III, do Código de Processo Civil), firmou entendimento, apreciando o tema 712 (
possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
), no sentido de que
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
(tese fixada), restando o precedente assim ementado:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2.
Tráfico de Drogas
. 3.
Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes
. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3a VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência
(STF, ARE 666334 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014) - destaque nosso.

Desta feita,
perfeitamente possível impor pena-base acima do mínimo legal valorando, para tanto, a quantidade e a qualidade da droga apreendida sob o pálio do art. 42 anteriormente transcrito
. Adentrando ao caso dos autos,
o patamar fixado em 1o grau de jurisdição mostra-se até mesmo irrisório à luz da quantidade e da qualidade do entorpecente apreendido
, cabendo salientar, por oportuno, que a jurisprudência desta E. Corte Regional, em casos semelhantes, chancelaria pena-base arbitrada em 10 anos de reclusão para traficância de tal magnitude (maconha - 360 - trezentos e sessenta - quilos). Assim,
de rigor o refutamento da pretensão
.

Consequência
:
pena-base fixada em 06 anos de reclusão e em 600 dias-multa
.

2a etapa da dosimetria

Entendeu por bem o magistrado sentenciante compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, motivo pelo qual manteve a pena intermediária tal qual indicado quando da fixação da pena-base. Ressalte-se que o proceder indicado encontra o beneplácito da jurisprudência, especialmente aquela da lavra do C. Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, assentou tese segundo a qual seria possível cogitar-se da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão quando da segunda etapa da dosimetria da pena, conforme termos contidos da ementa ora colacionada:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). PENAL.
DOSIMETRIA
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA
.
COMPENSAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
. 1.
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. 2. Recurso especial provido
(REsp 1341370/MT, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013) - destaque nosso.

Consigne-se, ademais, que o acusado, de fato, mostra-se como reincidente à luz da Certidão de Objeto e Pé acostada à fl. 85, dando conta de pretérita condenação também por tráfico de drogas em decorrência de fatos perpetrados em 24 de maio de 2016 - destaque-se a formação de coisa julgada do édito penal condenatório exarado no bojo do Processo no 0003765-68.2016.8.26.0082 ocorreu em 19 de setembro de 2016.

Consequência
:
pena intermediária mantida em

06 anos de reclusão e em 600 dias-multa
.

3a etapa da dosimetria

A autoridade judiciária assentou a existência da causa de aumento de pena afeta à transnacionalidade prevista no art. 40, I (recrudescendo a reprimenda então em cálculo em 1/6), e afastou a causa de diminuição elencada no art. 33, § 4o (sob o pálio de que o acusado não era mais primário e possuidor de bons antecedentes), ambos da Lei no 11.343/2006. Objetiva o acusado o afastamento da pecha de transnacionalidade.

Com efeito, no que que toca ao pleito de afastamento da transnacionalidade,
mostra-se impossível acolhe-lo à luz das provas coligidas nos autos
. Isso porque a transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória desde a prisão em flagrante do acusado, perpassando pela fase de instrução processual (testemunhos mencionados ao longo deste voto), sendo imperioso destacar que o caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de o próprio autor do tráfico ter transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta, mas sim vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima. Como se sabe, consoante o art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, faz-se necessário somente que a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciem a transnacionalidade do delito, e não que haja a efetiva transposição de fronteiras entre os países, para que se reconheça o caráter transnacional da conduta.

Assim, se o transporte interno de drogas se dá em circunstâncias tais que demonstrem que se trata de um processo uno e iniciado no exterior (ainda que algumas pessoas tenham estritamente importado a droga, com breve armazenamento e subsequente distribuição dos carregamentos rumo a centros de consumo), ou a eles destinado, tem-se delito de caráter transnacional (mesmo que as etapas do processo cumpridas pelo réu se deem exclusivamente em solo pátrio). Aliás, nesse sentido é o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme é possível ser inferido da ementa que segue:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO INTERNACIONAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - 4 (QUATRO) QUILOS DE COCAÍNA. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE DEDICA À PRÁTICA DO TRÁFICO NA CONDIÇÃO DE MULA. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. PRESCINDIBILIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS
. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OFERECER A DROGA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. 5. IMPRESCINDIBILIDADE DE MAIOR VULNERAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO. PROTEÇÃO A LOCAIS COM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS. NECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. 6. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente justificada a majoração da pena-base em 10 (dez) meses, diante da valoração negativa da culpabilidade - o que não foi impugnado pelo recorrente - e da quantidade e qualidade da droga (4 quilos de cocaína), em observância ao que disciplinam os arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. 2. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido que o agravante se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Outrossim, não é dado na via eleita desconstituir as conclusões firmadas com base em fatos e provas carreados aos autos, haja vista o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3.
Como é cediço, para reconhecimento da transnacionalidade do tráfico, não há necessidade da efetiva transposição das fronteiras nacionais, bastando que as circunstâncias do fato a evidenciem
. 4. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples utilização de transporte público como meio para concretizar o tráfico de drogas, por si só, já caracteriza a causa de aumento, que não merece prevalecer. 6. As causas de aumento da pena estão relacionadas à maior vulneração do bem jurídico tutelado, devendo, portanto, ser levada em consideração a maior reprovabilidade da conduta, o que apenas se verifica quando o transporte público é utilizado para difundir drogas ilícitas a um número maior de pessoas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para decotar a causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, redimensionando a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação
(AgRg no AREsp 225.357/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 27/03/2014) - destaque nosso.

Conforme dito alhures, as circunstâncias dos autos demonstram haver elementos sólidos no sentido de que a droga apreendida era proveniente do Paraguai, de modo que
aplicada com acerto a causa de aumento de pena relativa à transnacionalidade prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 (inclusive no que tange à fração empregada)
.

Ressalte-se, ademais, o
escorreito refutamento da causa de diminuição de pena elencada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
, tendo em vista que o acusado não adimplia os requisitos inerentes à concessão da benesse, especialmente em decorrência de não mais ser primário (aliás, o acusado é reincidente específico em crime de tráfico).

Consequência:
pena final fixada em 07 anos de reclusão e em 700 dias-multa
(cada qual no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizado).

Pena definitiva

Impõe-se ao acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO, em razão da perpetração do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006, as penas definitivas de 07 anos de reclusão e de 700 dias-multa (cada qual no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizado), mantido o reconhecimento da detração tal qual levada a efeito em 1o grau de jurisdição
.

Regime inicial de cumprimento

De acordo com o fixado pelo magistrado monocrático e nos termos do art. 33, § 2o,
a
e
b
, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o
FECHADO
.

Substituição da pena corporal por reprimendas restritivas de direito

Impossível a substituição da pena corporal por reprimendas restritivas de direito à míngua do implemento dos requisitos estampados no art. 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo acusado VANDERSON CRIS MACHADO DO CARMO
, nos termos anteriormente expendidos.

FAUSTO DE SANCTIS

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

FAUSTO MARTIN DE SANCTIS:10066

No de Série do Certificado:

11A217042046CDD3

Data e Hora:

03/02/2020 10:47:54